Tribunal: STJ
Processo: 0011799-25.2014.8.13.0515
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2145908 - MG (2024/0184242-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WILSON MAREGA CRAIDE
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
IGOR BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - MG098899
DANILO FERREIRA SOUZA RUAS - MG201454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JOSÉ DONIZETTI GONÇALVES
INTERES.
: GERALDO ROMEU DA COSTA
INTERES.
: ADVOCACIA DONIZETTI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIUMHI
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
LEI
N.
8.429/1992.
AGENTES
POLÍTICOS. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ADVOGADO. AUSÊNCIA
DE SINGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO E DE NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO. DANO EFETIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
NESTA CORTE, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO
INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa
ajuizada contra o ora agravante/recorrente diante de irregularidades na
contratação de escritório de advocacia para a municipalidade e do titular do
escritório para consultor na câmara de vereadores. Na sentença, julgou-se
procedente o pedido. No Tribunal a sentença foi mantida.
II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão
que negou provimento ao recurso. Na petição de agravo interno, a parte
agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
III - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
Documento eletrônico VDA48393822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c84f15e9-697b-4d36-ba5a-629b859cac81

IV - No que tange ao elemento anímico exigido pela novel
legislação, este igualmente se encontra presente e comprovado. Isto porque,
consta dos autos que o réu, de modo livre e consciente, com o fim
específico de alcançar o resultado ilícito tipificado no art. 10 da LIA, atuou
ativamente e às margens da lei para justificar uma necessidade inexistente,
pois, além de o serviço contratado não possuir nenhuma singularidade, é
notório que a própria Procuradoria do Município poderia realizá-lo, sem
custo adicional algum ao ente municipal.
V - Some-se a isto o fato de a contratação direta ter sido
evidentemente direcionada ao escritório, cujo sócio majoritário, há vários
anos já prestava serviços jurídicos particulares ao recorrente, inclusive, em
defesa de seus direitos na campanha eleitoral municipal antecedente à
celebração do Contrato Administrativo n. 022/2013.
VI - Ademais, em relação ao efetivo dano causado ao erário
decorrente da contratação de um serviço jurídico que o município não
precisava, para o qual, ainda, não houve o indispensável procedimento
licitatório, cujo valor total do serviço indevidamente contratado (fls. 303-
306), prorrogado por três vezes consecutivas (fls. 1.335-1.336; 1.337-1.339
e 1.342-1.343), custou aos cofres públicos R$ 121.800,00 (cento e vinte e
.
um mil e oitocentos reais), o acórdão objurgado foi categórico
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c84f15e9-697b-4d36-ba5a-629b859cac81

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2145908 - MG (2024/0184242-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WILSON MAREGA CRAIDE
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
IGOR BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - MG098899
DANILO FERREIRA SOUZA RUAS - MG201454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JOSÉ DONIZETTI GONÇALVES
INTERES.
: GERALDO ROMEU DA COSTA
INTERES.
: ADVOCACIA DONIZETTI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIUMHI
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
LEI
N.
8.429/1992.
AGENTES
POLÍTICOS. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ADVOGADO. AUSÊNCIA
DE SINGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO E DE NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO. DANO EFETIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
NESTA CORTE, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO
INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa
ajuizada contra o ora agravante/recorrente diante de irregularidades na
contratação de escritório de advocacia para a municipalidade e do titular do
escritório para consultor na câmara de vereadores. Na sentença, julgou-se
procedente o pedido. No Tribunal a sentença foi mantida.
II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão
que negou provimento ao recurso. Na petição de agravo interno, a parte
agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
III - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
Documento eletrônico VDA47570654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:40
Código de Controle do Documento: 8f6357d0-d3e4-4721-8efb-2ea8ce557482

IV - No que tange ao elemento anímico exigido pela novel
legislação, este igualmente se encontra presente e comprovado. Isto porque,
consta dos autos que o réu, de modo livre e consciente, com o fim
específico de alcançar o resultado ilícito tipificado no art. 10 da LIA, atuou
ativamente e às margens da lei para justificar uma necessidade inexistente,
pois, além de o serviço contratado não possuir nenhuma singularidade, é
notório que a própria Procuradoria do Município poderia realizá-lo, sem
custo adicional algum ao ente municipal.
V - Some-se a isto o fato de a contratação direta ter sido
evidentemente direcionada ao escritório, cujo sócio majoritário, há vários
anos já prestava serviços jurídicos particulares ao recorrente, inclusive, em
defesa de seus direitos na campanha eleitoral municipal antecedente à
celebração do Contrato Administrativo n. 022/2013.
VI - Ademais, em relação ao efetivo dano causado ao erário
decorrente da contratação de um serviço jurídico que o município não
precisava, para o qual, ainda, não houve o indispensável procedimento
licitatório, cujo valor total do serviço indevidamente contratado (fls. 303-
306), prorrogado por três vezes consecutivas (fls. 1.335-1.336; 1.337-1.339
e 1.342-1.343), custou aos cofres públicos R$ 121.800,00 (cento e vinte e
.
um mil e oitocentos reais), o acórdão objurgado foi categórico
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LEI 8.42911992 - AGENTES
POLÍTICOS -APLICABILIDADE - CONTRATAÇÃO DIRETA DE ADVOGADO -
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS -
AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO E DE NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO - PRESUNÇÃO DE DANO AO ERÁRIO - DANO IN RE IPSA. 1 -
O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei
201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos
na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias (STF - RE 976.566-PA). 2 -
Embora a regra seja a contratação mediante o devido processo licitatório (CF, art. 37, XXI),
o texto constitucional ressalvou a possibilidade de a lei especificar, excepcionalmente, as
hipóteses em que seria admitida a contratação direta sem licitação. 3 - Nos termos da
legislação, é possível a contratação direta de advogado ou escritório de advocacia para a
Documento eletrônico VDA47570654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:40
Código de Controle do Documento: 8f6357d0-d3e4-4721-8efb-2ea8ce557482

prestação de serviços jurídicos para a Administração Pública. Todavia, para a sua validade,
o profissional ou o escritório
contratado deve contar com notória especialização e os serviços prestados devem ser
de natureza singular. 4 - A necessidade de contratação de serviços prestados por escritório
de advocacia não tem o condão de, por si só, atrair a aplicação das regras relacionas à
inexigibilidade do procedimento licitatório, sendo imperativa a
demonstração de cumprimento dos requisitos legais (STJ - AgResp. 1.031.667-GO). 5
- A contratação direta irregular gera presunção de lesão ao erário (dano in re ipsa). 6 - O ato
de improbidade administrativa pode derivar da dispensa indevida de licitação, da não
caracterização de inexigibilidade ou ausência da devida justificação. 7 - Para a configuração
da improbidade administrativa, necessária a presença do dolo, ainda que genérico, ou, nos
casos do art. 10, da Lei de Improbidade Administrativa, a presença de culpa grave. 8 - A
ratio da legislação de improbidade administrativa é orientada para a aplicação de sanções de
caráter pedagógico e intimidador, aptos a inibir a prática ou a reiteração de condutas
ímprobas. Entretanto, no estabelecimento das sanções aplicáveis, necessário que haja
razoabilidade e proporcionalidade evitando-se a aplicação de penalidades exageradas ou
infimas. 9 - Comprovada a prática dolosa de ato de improbidade administrativa,
caracterizada pela contratação direta de advogado sem o atendimento do requisito legal da
singularidade dos serviços, deve ser mantida a sentença que aplicou, razoável e
proporcionalmente, as sanções previstas no art. 12, da Lei 8.429/1 992.
V.V. 1. A singularidade dos serviços a que menciona o inciso II, do artigo 25 da Lei
de Licitações não pode ser aquilatada de forma estritamente objetiva, eis que aludido
requisito equivale ao modo particularizado do profissional-para execução-do seu oficio,
capaz de traduzir considerável distinção frente aos demais no que tange a maior capacidade
para satisfação dos interesses da administração pública. 2. Ausente controvérsia quanto a
notória especialização da empresa de advocacia contratada e comprovada a natureza
singular dos serviços técnicos prestados, não se vislumbra irregularidade no procedimento
de dispensa de licitação levado a efeito pela administração pública municipal, nos moldes
previstos no artigo 25, II, dc o artigo 13, V, ambos da Lei 8.666193. 3.A efetiva prestação
dos serviços contratados conduz à inexistência de lesão patrimonial, em sentido próprio,
afastando, por conseguinte, a configuração da improbidade administrativa tipificada pelo
artigo 10 da LIA para a qual se que exige prejuízo material ao erário. 4.Inviável caracterizar
o ato como ímprobo, à luz de quaisquer das modalidades previstas na Lei n° 8.429192,
quando não demonstrada deslealdade, dolo ou má-fé na conduta do agente público.

Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida, confiram-se:

[...]
3. A principal premissa utilizada pelo Parquet é de que “não há qualquer consultoria
jurídica excepcional ou incomum que justifique a contratação da ré Advocacia Donizetti”.
4. Apesar do equívoco da premissa utilizada, a ação foi julgada parcialmente
procedente para condenar o Recorrente “por infração ao artigo 10, incisos VIII e XII da Lei
no 8.429/92”, aplicando ao recorrente – então prefeito municipal - as sanções de
ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e
proibição de contratar com o Poder Público.
Documento eletrônico VDA47570654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:40
Código de Controle do Documento: 8f6357d0-d3e4-4721-8efb-2ea8ce557482

[...]
a) Inexistência de dolo específico – TEMA 1.199/STF – Matéria delineada no
acórdão recorrido – Condenação em múltiplos dispositivos
[...]
11. Todavia, a omissão na qual incorreu o acórdão e a correlata violação ao Art. 1.022
é objetivamente demonstrada, na exata medida em que não houve manifestação adequada
sobre: a) vigência da Lei no 14.039/2020, que alterou o Art. 3o A da Lei no 8.906/94
(Estatuto da OAB) e reconheceu que “os serviços profissionais de advogado são, por sua
natureza, técnicos e singulares”, b) inobservância quanto aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade na fixação das penas, em especial pela condenação de ressarcimento ao
erário diante da regular prestação de serviços pelo escritório contratado.
[...]
18. No entanto, ao decidir pela existência de dolo específico, a decisão monocrática
extrapolou os limites de sua análise, mais especificamente pela interpretação extensiva de
que “consta dos autos que o réu de modo livre e consciente, com o fim especifico de
alcançar o resulta ilícito tipificado no art.10 da LIA, atuou ativamente e às margens da lei
para justificar uma necessidade inexistente, pois além do serviço contratado não possuir
qualquer singularidade, é notório que a própria Procuradoria do Município, poderia realiza-
lo”.
19. Respeitosamente, a decisão monocrática introduziu aspecto fático não constante
nos registros feitos pelo acórdão do TJMG, violando, inclusive, a tese firmada pelo STF no
TEMA 1.199 no sentido de que cabe ao “juízo competente analisar eventual dolo por parte
do agente”.
[...]
21. Com efeito, é incontroverso que o acórdão do TJMG decidiu pela existência de
dolo genérico.
[...]
26. Não bastasse tudo isso, nos autos do Recurso Especial 1.192.332/RS, julgado em
, restou destacado que “é impossível aferir, mediante processo licitatório, o
12/11/2013
trabalho intelectual do Advogado, pois trata-se de prestação de serviços de natureza
personalíssima e singular, mostrando-se patente a inviabilidade de competição. A
singularidade dos serviços prestados pelo Advogado consiste em seus conhecimentos
individuais, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo, dessa forma, inviável
escolher o melhor profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, por meio de
licitação, pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos (como o menor preço).
Diante da natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, fincados,
principalmente, na relação de confiança, é lícito ao administrador, desde que movido pelo
interesse público, utilizar da discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a escolha
do melhor profissional”
[...]
30. Aliás, a teor do que dispõe a atual redação do Art. 1o, §8o da Lei 8.429/92, “não
configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei,
baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser
posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder
Judiciário”
[...]
Documento eletrônico VDA47570654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:40
Código de Controle do Documento: 8f6357d0-d3e4-4721-8efb-2ea8ce557482

33. Isso porque, houve condenação de “WILSON MAREGA CRAIDE, por infração
ao art. 10, VIII e XII, da Lei no 8.429/92”, providência vedada nos exatos termos do Art. 17,
§10-D da Lei 8.429/92, pelo que “para cada ato de improbidade administrativa, deverá
necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9o, 10 e 11
desta Lei”.
[...]
b) Inexistência de EFETIVO danos ao erário – Serviço prestado – Dano presumido
38. Ao reverso da interpretação conferida pela decisão monocrática, “sucede que,
com o advento da Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, a nova redação do inciso VIII do
art. 10 da LIA passou a exigir que o dano ao erário seja efetivo, não mais se admitindo seja
presumido. A mencionada norma de direito material aplica-se às ações de improbidade
administrativa não transitadas em julgado, haja vista possuir a mesma diretriz hermenêutica
do Tema n. 1.199/STF” (STJ – Edcl no AgInt no AR Esp 1252262/AL, relator: Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em
, publicação em
09/12/2024
).
11/02/2025
39. De fato, “a possibilidade de condenação com base em dano presumido (in re ipsa)
era fruto de entendimento jurisprudencial, que não mais se coaduna com a nova disposição
legal da matéria” (STJ – AR Esp 2102066/SP, relator: Min. Teodoro Silva Santos, segunda
turma, julgamento em
, publicação em
).
24/09/2024
02/10/2024
43. Desse modo, “revela-se inaplicável a Súmula 7 do STJ ao caso, por ser a matéria
em debate exclusivamente de direito, sendo desnecessário o revolvimento dos fatos e das
provas dos autos para se chegar à conclusão de que o acórdão recorrido está contrário ao
posicionamento deste Tribunal Superior” (STJ – AgInt nos E Dcl no AR Esp 1752712/RJ,
relator: Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em
.).
04/10/2021
[...]

É o relatório.

VOTO
A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos
seguintes fundamentos:

[...]
No caso dos autos, a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a notória
especialização do réu José Donizetti Gonçalves e de seu escritório de advocacia, entendeu
que os serviços contratados não eram singulares (fls. 1.595).
Nos termos da lei, é imprescindível que os serviços prestados se revistam de natureza
singular, que inviabilize a competição entre os diversos profissionais técnicos.
especializados sob pena de legalidade da contratação direta.
[...]
Em relação a conduta do primeiro Recorrente, GERALDO ROMEU DA COSTA,
verifica-se que, na qualidade de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de
Documento eletrônico VDA47570654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:40
Código de Controle do Documento: 8f6357d0-d3e4-4721-8efb-2ea8ce557482

Piumhi, contratou o Réu José Donizetti Gonçalves para prestar serviços jurídicos a Câmara
Municipal, em "processos de expressão", pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a
justificativa de que a contratação do advogado era atribuição do Presidente da Câmara que
pode "contratar e exonerar, a hora que bem entender" (Cf. Ata da 8a Sessão da Câmara de
Vereadores do Município de Piumhi, fi. 24).
[...]
O acompanhamento de reuniões na Câmara de Vereadores, para o esclarecimento de
eventuais dúvidas dos parlamentares, constitui atividade rotineira, que poderia ter sido
prestada pela Procuradora da Câmara Municipal, nomeada pelo Recorrente, pela podaria
1212013 (fI. 311).
Ademais, verifica-se que nem sequer foram comprovadas quais seriam os assuntos ou
questões complexas tratadas em referidas reuniões que demandariam a atuação de
profissional de notória especialização. A propósito, as declarações de Magno de Paula:
[...]
Quanto ao parecer jurídico sobre o processo n°0515.12.008565-6, o tema nele tratado
está longe de apresentar a singularidade exigida pela legislação. Ao contrário, trata-se de
questão extremante simples, consistente na análise quanto à possibilidade de a Câmara de
Vereadores propor demanda ressarcitória.
[...]
De observar-se, ainda, que, mesmo nos casos de dispensa ou inexigibihdade de
licitação, a contratação direta dever ser precedida de prévio procedimento administrativo
formal, inexistente na hipótese dos autos, em que a contratação foi efetivada mediante mera
nota de empenho (fls. 299).
Nesse sentido, prescreve o ad, 26, da Lei 8.666/1993, que as dispensas previstas nos
§§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
[...]
Conclui-se, portanto, que a contratação direta foi efetivada sem o atendimento aos
requisitos legais, em detrimento dos princípios constitucionais da obrigatoriedade de
licitação, legalidade, impessoalidade e moralidade, revelando-se irregular e ilegal,
configurando a prática de ato de improbidade administrativa.
[...]

No que tange ao elemento anímico exigido pela novel legislação, este
igualmente se encontra presente e comprovado. Isto porque, consta dos autos que o réu,
de modo livre e consciente, com o fim específico de alcançar o resultado ilícito tipificado
no art. 10 da LIA, atuou ativamente e às margens da lei para justificar uma necessidade
inexistente, pois, além de o serviço contratado não possuir nenhuma singularidade, é
notório que a própria Procuradoria do Município poderia realizá-lo, sem custo adicional
algum ao ente municipal.
Documento eletrônico VDA47570654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:40
Código de Controle do Documento: 8f6357d0-d3e4-4721-8efb-2ea8ce557482

Some-se a isto o fato de a contratação direta ter sido evidentemente
direcionada ao escritório, cujo sócio majoritário, há vários anos já prestava serviços
jurídicos particulares ao recorrente, inclusive, em defesa de seus direitos na campanha
eleitoral municipal antecedente à celebração do Contrato Administrativo n. 022/2013.
Ademais, em relação ao efetivo dano causado ao erário decorrente da
contratação de um serviço jurídico que o município não precisava, para o qual, ainda, não
houve o indispensável procedimento licitatório, cujo valor total do serviço indevidamente
contratado (fls. 303-306), prorrogado por três vezes consecutivas (fls. 1.335-1.336; 1.337-
1.339 e 1.342-1.343), custou aos cofres públicos R$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e
oitocentos reais), o acórdão objurgado foi categórico ao afirmar por sua ocorrência, in
(fl. 2.141-2.143):
verbis

(...)
Tampouco se sustenta a alegação de inexistência de dano ao erário, porquanto os
serviços poderiam ter sido prestados por Procurador do Município ou por parcela
significativa de escritórios de advocacia existentes no mercado, por preço até inferior, sendo
desnecessária a contratação, de profissional com notoriedade.
Ademais, nem todos os serviços contratados foram efetivamente prestados, fato muito
bem analisado na sentença proferida (...).
De observar-se, ainda, que, segundo o contrato administrativo celebrado entre o
Município de Piumhi e o escritório Advocacia Donizetti, os serviços contratados deveriam
ser prestados no período de 07 de fevereiro a 07 de maio de 2013.
Contudo, em 06 de maio de 2013, referido contrato foi prorrogado, e fixado
pagamento adicional da quantia de R$ 30.450,00 (trinta mil quatrocentos e cinquenta reais),
sem qualquer justificativa válida.
Após, novamente sem justificativa, o contrato administrativo foi novamente aditado
(...). Em decorrência, previu-se o pagamento adicional da quantia de R$ 40.600,00 (quarenta
mil e seiscentos reais).
Em 03 de dezembro de 2013, sobreveio novo aditivo contratual, mais uma vez
prorrogando a vigência do contrato (...). Foi estabelecido, ainda, o pagamento adicional da
quantia de R$ R$ 10.150,00 (dez mil cento e cinquenta reais).
Entretanto, como ressaltado na sentença, não há prova de que os serviços
especificados nos aditivos contratuais celebrados foram, de fato, prestados (fls. 1.597)

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:40
Código de Controle do Documento: 8f6357d0-d3e4-4721-8efb-2ea8ce557482

Documento eletrônico VDA47570654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:40
Código de Controle do Documento: 8f6357d0-d3e4-4721-8efb-2ea8ce557482

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.145.908 / MG
Número Registro: 2024/0184242-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117992520148130515 10515140011799006 117992520148130515
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILSON MAREGA CRAIDE
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
IGOR BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - MG098899
DANILO FERREIRA SOUZA RUAS - MG201454
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JOSÉ DONIZETTI GONÇALVES
INTERES.
: GERALDO ROMEU DA COSTA
INTERES.
: ADVOCACIA DONIZETTI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIUMHI
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48337281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: 3c6be0f3-3b8b-4a94-9549-ea651f58b39a

AGRAVANTE : WILSON MAREGA CRAIDE
ADVOGADOS : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
IGOR BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - MG098899
DANILO FERREIRA SOUZA RUAS - MG201454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JOSÉ DONIZETTI GONÇALVES
INTERES.
: GERALDO ROMEU DA COSTA
INTERES.
: ADVOCACIA DONIZETTI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIUMHI
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro
Silva Santos. Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: 3c6be0f3-3b8b-4a94-9549-ea651f58b39a